Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706390-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: JUDITE SERAFIM DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de junho de 2023 11:14:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador